Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001845-04.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §6º DO DECRETO-LEI 911/1969 – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito e a sentença decretar a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001845-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1008014-40.2018.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Ewanness Alex de Souza Portugal de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movido em desfavor do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu a pretensão do ora agravante de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e de pagamento da multa prevista no art. 3º, §6º e §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão vai de encontro à previsão do Decreto-Lei n. 911/1969 e do entendimento da jurisprudência, que admitem a condenação ao pagamento de multa e conversão em perdas e danos na hipótese de extinção da ação de busca e apreensão.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para determinar a conversão da obrigação de restituir o veículo em obrigação de pagar, a fim de que a agravada seja condenada ao pagamento das perdas e danos, bem como da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, com fundamento no art. 3º, §6º e §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Por fim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de antecipação da tutela do recurso foi indeferido (Id. 117517991).

Contraminuta apresentada no Id. 119600996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001845-04.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Ewanness Alex de Souza Portugal de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movido em desfavor do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu a pretensão do ora agravante de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e de pagamento da multa prevista no art. 3º, §6º e §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Da delimitação fática

A lide advém do contrato de consórcio n. 8547 entabulado entre as partes, que após a contemplação foi dado em garantia de alienação fiduciária o veículo de marca Chevrolet, modelo PRISMA 1.4MT LT CHASSI 9BGKS69L0FG206640, cor branca, ano 2014, Placa PUN4072, RENAVAN 1275164428, cuja suposta inadimplência do valor de R$ 23.709,93 teria ocorrido a partir de 10/11/2017.

Verifica-se que a liminar foi deferida e cumprida, com a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária na data de 08/11/2018.

Interposto o Agravo de Instrumento n. 1006640-24.2020.8.11.0000 pelo requerido, aqui agravante, o recurso foi provido para reformar a decisão agravada e julgar extinta a ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito (art. 485, IV e §3º do CPC), bem como determinar a devolução do veículo objeto da lide.

Diante da informação do autor, ora agravado, acerca da impossibilidade de dar efetividade à ordem judicial, porque o bem fora vendido na data de 29/01/2019, o requerido agravante postulou pela conversão em perdas e danos, bem como para que a instituição financeira agravada fosse intimada para proceder ao pagamento da multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, ambos do Decreto-Lei 911/1969, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, cuja decisão é objeto deste recurso.

Nesse contexto,
o cerne do agravo está em saber se cabe reforma a decisão recorrida.

No caso, o veículo foi alienado extrajudicialmente pela instituição financeira quando estava em sua posse, sob amparo de medida liminar expropriatória, todavia, revertida a ordem de busca e apreensão.

Logo, diante da impossibilidade de restituição do bem à parte requerida, aqui agravante, impede ser determinada a devolução do valor à época da alienação.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo de origem já determinou a devolução da quantia arrecadada pelo banco com a venda extrajudicial do veículo.

Veja-se que, apesar de o Juízo de origem, inicialmente, ter indeferido o pedido de conversão da ação em obrigação de pagar, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, assim consignou:

“ (...) 8.
Em razão da decisão ora proferida, ante a impossibilidade na restituição do bem, uma vez que o autor comprova o valor obtido com sua venda,
tenho por bem conceder o prazo de 5 dias, para que a instituição financeira deposite o valor indicado em ID. 30946975, com as devidas atualizações desde a efetiva venda
.

9.
Efetivado o depósito, intime-se o requerido para que informe a conta a serem transferidos os valores depositados e consequentemente, expeça-se o alvará
.
(Id. 117376459 - Pág. 224).”

Como se vê, quanto ao pedido para que seja efetuado o pagamento do valor do veículo,
falta interesse para recorrer
, porquanto o Juízo de origem já atendeu o pleito do Recorrente, ao determinar o depósito do valor da venda do bem.

No que tange a fixação da multa de 50% do valor financiado, o §6º do art. 3º do Decreto Lei n. 911/1969, assim dispõe:

“Art. 3º. (...).

§ 6 o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
”.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito e a sentença decretar a improcedência do pedido, o que não ocorreu no caso, em que a ação foi extinta sem a análise do mérito pela não demonstração da constituição do devedor fiduciário em mora.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. INAPLICABILIDADE.

1.
O artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.

2.
Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n)

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO LIMINARMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MULTA PELA VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. PENALIDADES COM FATOS GERADORES E JUSTIFICATIVAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CUMULAÇÃO. NO CASO CONCRETO, EM QUE A EXTINÇÃO DO FEITO NÃO SE DEU COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E FIXAÇÃO DA MULTA, MOSTRA-SE DESCABIDA A SUA EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.
Essa pena visa a recompor os prejuízos materiais causados pelo credor fiduciário em razão da ação de busca e apreensão injustamente proposta contra o devedor fiduciante.

2. A multa prevista nos arts. 461, § 4º, e 461-A, § 3º, do CPC/73 tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar pronto cumprimento às decisões judiciais cominatórias.

3. Considerando que as sanções em apreço possuem justificativas e fatos geradores distintos, não há obstáculo, em princípio, a sua cumulação.

4.
No caso concreto, porém, em que ação de busca e apreensão foi extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial que, ademais, não contemplou a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, mostra-se descabida sua cobrança. Isso porque referidas circunstâncias estão assinaladas na própria norma de regência como pressupostos para exigência da multa em apreço.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.487.095/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/11/2016) (g.n).

Ademais, sobre o tema, esta egrégia Câmara decidiu:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO §6º DO ART. 3º DO DECRETO LEI nº 911/69 – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, uma vez vendido o bem apreendido, converte-se a obrigação de devolvê-lo em perdas e danos, devendo, a instituição financeira, indenizar pelo valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE.

A aplicação da multa, prevista no §6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica da improcedência da ação de busca e apreensão, devendo ser determinado na sentença, que reconhecer a improcedência do feito constritivo.
(N.U 1000320-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (g.n)

Assim, em pese a informação constante dos autos, de que o credor fiduciário realizou a venda do veículo após a sua apreensão, não há falar em aplicabilidade da referida multa do §6º do art. 3º do Decreto Lei n. 911/1969.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantém-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022